Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a José Carlos Lyra de Andrade, ante o recolhimento integral, comprovado pelos documentos às peças 312-313 dos autos, da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.5 do Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdão 16697/2021-TCU-Primeira Câmara e 7960/2022-1a Câmara, com pagamento parcelado autorizado mediante o Acórdão 4353/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 033.004/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015 - Sesi/AL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Gomes da Silva (XXX.246.084-XX); Aristeu Lázaro Salvador (XXX.967.805-XX); Carlos Alberto Barros de Araújo (XXX.272.334-XX); Carlos Alberto Pacheco Paes (XXX.718.104-XX); Carlos Oiticica Pinto Guedes de Paiva (XXX.217.464-XX); Israel Wanderley Maux Lessa (XXX.488.934-XX); Jerlane Carneiro de Almeida Leite (XXX.624.754-XX); José Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); José da Silva Nogueira Filho (XXX.856.804-XX); Romildo Ramos Rocha (XXX.431.884-XX); Walter Luiz Jucá Sá (XXX.979.744-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Bruno Mendes (44.498/OAB-DF), representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; Luciano Guimaraes Mata (4693/OAB-AL), representando Jose Carlos Lyra de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.